Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO A PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO MARCADA. INTERESSE AO PROCESSO. PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO. DEVER INERENTE AO ESTADO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estando em curso a investigação acerca da autoria e da materialidade do crime objeto do processo principal, qual seja, homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, incisos II e IV), em que o veículo apreendido de propriedade de terceiro foi utilizado pelo denunciado como o próprio instrumento para o suposto delito apurado, estando vinculado aos autos, este não pode ser restituído, porquanto poderá ser útil ao deslinde do feito (art. 118 do Código Processo Penal).
2. Na fase em que o processo se encontra, com audiência de Instrução e Julgamento marcada para ocorrer em data futura, a manutenção da apreensão do veículo traz segurança à elucidação dos fatos.
3. Pelos mesmos motivos acerca da não restituição do veículo, não há como deferir o pedido subsidiário do réu em favor do proprietário para que este fique como fiel depositário do bem.
4. O dever de guarda e conservação do veículo apreendido é inerente ao Estado, que, no caso dos autos, é representado pela Polícia Civil, responsável por manter o veículo preservado e em local adequado, enquanto ocorre a instrução do processo em que se apura o delito cometido.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.